Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-77.2022.8.11.0111
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-77.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRETÉRITA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Friama Agroindustrial da Amazônia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da embargante por desmatamento ilegal de 158,94 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação na Fazenda Vô Anselmo (Amazônia Legal), reduziu o valor da indenização de R$ 794.700,00 para R$ 317.880,00 (R$ 2.000,00/ha) e afastou a suspensão de acesso a incentivos fiscais e linhas de crédito. Manteve, contudo, a obrigação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de existência de autorização ambiental de 1994 averbada na matrícula do imóvel; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação do valor da indenização por hectare desmatado; (iii) determinar se houve erro de premissa fática quanto à regeneração natural da área e à validade da autorização de desmate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de autorização ambiental pretérita, considerando-a genérica e desacompanhada de documentação válida, atual e eficaz, nos termos exigidos pela legislação vigente ao tempo do desmatamento (2019-2020).

4.

A fixação do valor da indenização ambiental em R$ 2.000,00 por hectare decorre de juízo prudencial do colegiado, com base na extensão do dano e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo contradição interna a ser sanada.

5.

A alegação de regeneração natural e isolamento da área foi examinada e rejeitada com base em relatórios técnicos da SEMA/MT e imagens de satélite, que demonstram persistência do dano e ausência de recomposição ambiental suficiente, não se configurando erro de premissa fática.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, inexistindo omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

A interposição dos embargos não caracteriza litigância de má-fé, por não se verificar intuito protelatório ou dolo processual, afastando-se a aplicação da multa do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CPC, arts. 1.022 e 80; Lei nº 12.651/2012; Decreto nº 6.514/2008, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000932-77.2022.8.11.0111, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para: (i) reduzir o valor da indenização pelos danos ambientais de R$ 794.700,00 para R$ 317.880,00, correspondente a R$ 2.000,00 por hectare desmatado; e (
ii
) afastar a suspensão do acesso da embargante a incentivos fiscais e linhas de financiamento vinculadas ao reflorestamento. Manteve-se, contudo, a obrigação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da embargante pelo desmatamento ilegal de 158,94 hectares de vegetação nativa na Fazenda Vô Anselmo, em área de especial preservação na Amazônia Legal.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de: (i) omissão quanto à análise da alegação de que consta na matrícula do imóvel autorização para desmate de 50% da área, concedida pelo órgão ambiental competente em 1994, o que descaracterizaria a ilicitude do desmate e configuraria a área como consolidada antes de 22/07/2008; (
ii
) contradição na fundamentação da indenização, que, embora reconheça a desproporcionalidade do valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00/ha), ainda assim arbitra valor de R$ 2.000,00/ha, que a embargante considera igualmente desproporcional, pleiteando a fixação da indenização em R$ 300,00/ha, conforme art. 53 do Decreto nº 6.514/2008; e (
iii
) erro de premissa fática, ao desconsiderar a averbação da autorização de desmate e o isolamento da área, com regeneração natural da vegetação.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reconhecida a regularidade do desmate e a consolidação da área, reduzido o valor da indenização para R$ 47.682,00 (correspondente a R$ 300,00 por hectare) e afastada a exigência de apresentação do PRAD

(I
d
297617365
)
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a manifesta improcedência dos embargos, por não se verificarem os vícios alegados.

Argumenta que: (i) não há omissão quanto à análise da suposta autorização de desmatamento, tendo o acórdão expressamente consignado que a mera menção genérica à existência de autorização ambiental não foi acompanhada de documentação válida, atual e eficaz; (
ii
) não há contradição no arbitramento do valor da indenização, que decorreu de juízo prudencial e motivado do colegiado; e (
iii
) não há erro de premissa fática, pois a alegação de área consolidada já foi exaustivamente apreciada e rejeitada pelo acórdão embargado.

Requer o não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pela embargante.

1.
Da alegada omissão quanto à autorização para desmatamento averbada na matrícula do imóvel

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a alegação de que na matrícula do imóvel consta averbada autorização para desmate de 50% da área total, concedida pelo órgão ambiental competente em 1994, o que descaracterizaria a ilicitude do desmate e configuraria a área como consolidada antes de 22/07/2008.

Tal alegação, contudo, não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

“
5. O desmatamento ilegal de 158,94 hectares em área da Amazônia Legal está comprovado por auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite, não sendo afastada por alegações genéricas da apelante de autorização de 1996 ou inscrição no CAR.
”

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que
"anexar uma certidão de regularidade de área"
que, além de não demonstrar a identidade com a área fiscalizada, não autoriza desmatamentos posteriores sem a devida autorização do órgão ambiental (I
d
291786364 - Pág. 4).

Portanto, a questão foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, que considerou insuficiente a mera alegação genérica de existência de autorização ambiental pretérita, sem a apresentação de documentação válida, atual e eficaz nos termos da legislação vigente à época dos fatos (desmatamento ocorrido entre 2019 e 2020, conforme constatado pela fiscalização).

Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada, autorizações ambientais pretéritas devem ser compatíveis com os marcos normativos posteriores ao advento do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e não eximem o infrator da obrigação de conformidade com a legislação vigente ao tempo do ato lesivo.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

2.
Da alegada contradição na fixação do valor da indenização

A embargante alega contradição no arbitramento do valor da indenização em R$ 2.000,00 por hectare, argumentando que, reconhecida a desproporcionalidade do montante anteriormente fixado (R$ 5.000,00/ha), deveria o novo
quantum
ser compatibilizado com o previsto no art. 53 do Decreto nº 6.514/2008 (R$ 300,00/ha).

Tal alegação, contudo, não configura contradição, mas sim inconformismo com o mérito do julgado. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a fixação do valor da indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a indenização por dano ambiental, de natureza civil, decorre do princípio do poluidor-pagador (art. 225, §3º, da CF), e deve observar critérios de extensão do dano, natureza da vegetação suprimida, função ecológica da área e custo de recomposição. O valor fixado pelo acórdão embargado decorreu de juízo prudencial e motivado do colegiado, sem qualquer antagonismo interno que configure vício sanável por embargos.

Ademais, o parâmetro do art. 53 do Decreto nº 6.514/2008, invocado pela embargante, refere-se à multa administrativa por infração ambiental, e não à indenização civil pelos danos causados, que possui natureza jurídica distinta e finalidade reparatória.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

3.
Do alegado erro de premissa fática

A embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, ao desconsiderar a averbação da autorização de desmate e o isolamento da área, com regeneração natural da vegetação, o que, segundo alega, deveria afastar a exigência de PRAD e reduzir significativamente o valor da indenização.

Tal alegação, contudo, não procede. O acórdão embargado apreciou devidamente as provas constantes dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação efetiva de que o uso consolidado da área estivesse regularizado ou amparado por licenciamento válido, tampouco por autorização ambiental legítima e vigente.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, inexistem provas nos autos que atestem a regeneração satisfatória da vegetação ou o cumprimento de qualquer obrigação ambiental anterior. Ao contrário, os relatórios técnicos da SEMA/MT e imagens de satélite demonstram a persistência do dano e a ausência de recuperação adequada da área degradada.

Não há, pois, erro de premissa fática, mas sim valoração judicial de provas nos moldes do livre convencimento motivado.

Verifica-se, pois, que
os embargos de declaração opostos pela
embargante
não apontam efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas sim revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Assinale-se, por fim, que a
parte embargada, ao impugnar os
dec
laratórios
, requereu a condenação do embargante nas penas de litigância de má-fé, ao argumento de que a interposição dos embargos teria caráter meramente procrastinatório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, configura-se a litigância de má-fé quando a parte, dentre outras condutas, altera a verdade dos fatos, usa do processo para objetivo ilegal, ou opõe resistência injustificada ao andamento do feito. A aplicação da penalidade, por sua vez, deve observar os critérios de taxatividade legal, dolo processual evidente e prejuízo concreto à parte adversa.

Na hipótese em exame, não se vislumbra a configuração de nenhuma das condutas elencadas no referido dispositivo. A mera interposição de embargos de declaração — mesmo que eventualmente não acolhidos — não enseja, por si só, a imposição da sanção por litigância de má-fé, sendo necessário que reste comprovado o uso abusivo do instrumento processual ou o manifesto intuito protelatório, o que não se depreende dos autos.

Ademais, inexiste demonstração de prejuízo relevante causado à parte contrária, a justificar medida sancionatória excepcional.

Assim, à míngua de elementos objetivos e inequívocos que revelem abuso do direito de recorrer ou má-fé processual,
afasta-se a aplicação da penalidade de litigância de má-fé ao embargante
, nos termos do artigo 80 do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
F
riana
Agroindustrial da Amazônia SA
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025